Tribunal: TJES
Processo: 0023615-12.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023615-12.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMAV CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DUPLICATAS MERCANTIS. ENTREGA DE PRODUTOS COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Premav Construtora Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de cobrança promovida por Vibra Energia S/A, fundada em duplicatas mercantis lastreadas em notas fiscais e comprovantes de entrega de combustíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação idônea da entrega dos produtos à empresa devedora; (ii) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença; (iii) determinar se é possível responsabilizar a apelante por entregas feitas a terceiros sem a expressa anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos que instruíram a petição inicial — duplicatas mercantis, notas fiscais, ordens de fornecimento e comprovantes de entrega assinados — foram considerados idôneos para demonstrar a existência do crédito e a entrega dos produtos.

As empresas apontadas como recebedoras dos produtos possuem vínculo societário com a devedora, sendo administradas por membros do mesmo grupo familiar, o que autoriza a aplicação da teoria da aparência, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a validade de cobranças baseadas em documentos com assinaturas de recebimento, ainda que realizadas por terceiros ligados à devedora, sendo irrelevante a ausência de autorização expressa.

A inversão do ônus da prova não se verificou; nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, pois incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

A negativa genérica de recebimento não é apta a elidir a força probatória dos documentos apresentados, tampouco há nos autos demonstração de vício nas assinaturas ou ilegitimidade dos recebedores.

A alegação de que terceiros deveriam figurar no polo passivo é improcedente, porquanto a responsabilidade recaia sobre a empresa contratante, conforme indicado nas ordens de fornecimento.

A prova documental constante dos autos atende aos requisitos do art. 700 do CPC e torna desnecessária a produção de outras provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrega de produtos acompanhada de notas fiscais, ordens de fornecimento e comprovantes de recebimento assinados é suficiente para embasar ação monitória.

A vinculação societária entre recebedores e empresa devedora autoriza a aplicação da teoria da aparência para fins de responsabilização.

Cabe à parte ré, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não sendo admitida negativa genérica.

Dispositivos relevantes citados
: §11 do art. 85, art. 373, inciso II, e art. 700 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023504-08.2016.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015131-56.2018.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à existência, ou não, de prova documental idônea a lastrear o crédito perseguido em ação monitória ajuizada por
Vibra Energia S/A
.

A sentença vergastada reconheceu a idoneidade dos documentos que instruíram a petição inicial e julgou improcedentes os embargos monitórios, ao considerar suficientemente demonstrada a entrega dos produtos à devedora ou a terceiros ligados a esta por vínculo societário ou funcional claramente evidenciado.

Pois bem.

Consta dos autos que a apelada promoveu cobrança com base em duplicatas mercantis, acompanhadas de notas fiscais e ordens de fornecimento, todas contendo identificações dos locais de entrega e assinaturas de recebimento.

As NF-e nºs 095686-1, 095460-1, 099427-1, 104491-1, 270829-1, 020233-1, 111751-1 e 115948-1, todas com comprovantes de recebimento assinados, integram o acervo documental inicial.

Além disso, as notas de débito 70016073 e 70018315, também constantes dos autos, guardam perfeita correlação com as ordens de fornecimento juntadas e as duplicatas respectivas foram regularmente protestadas, sem qualquer impugnação, o que robustece a legitimidade da cobrança formulada.

A recorrente, por sua vez, limita-se a afirmar que não recebeu os produtos, alegando que a entrega teria se ocorrido nas sedes das empresas
Usina Britamar
e
Betume Cachoeiro Ltda
., entidades que, segundo sustenta, não se confundiriam com a devedora.

A tese, contudo, não se sustenta diante do vínculo evidente entre tais sociedades e os sócios da empresa recorrente.

Os autos revelam que tais empresas são administradas por membros do mesmo grupo familiar controlador da
Premav
, notadamente
Sandro Varanda Abreu
e
Cec
í
lia Varanda Abreu
, essa última sócia-gerente da recorrente, a atrair a incidência da teoria da aparência.

A jurisprudência desta Corte consolidara entendimento no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, é cabível a aplicação da teoria da aparência, com fulcro nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima nas relações negociais.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS COM ACEITE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. EMITENTE QUE JÁ FOI PROCURADOR DA REQUERIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente para instruir a referida ação a apresentação de duplicatas acompanhadas de notas fiscais com comprovante de entrega da mercadoria. II – Deve ser aplicada a teoria da aparência para preservar a boa-fé nas relações contratuais e a confiança depositada no negócio jurídico. Assim, se as circunstâncias revelarem que a celebração do negócio jurídico se deu por preposto que se apresentou como representante legal da pessoa jurídica, vindo, rotineiramente, a praticar, perante terceiros, atos aparentemente regulares, deve ser reputado o referido negócio como válido.
III - Recurso conhecido e improvido. Data: 29/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0023504-08.2016.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBASADA EM NOTA FISCAL. RECEBIMENTO NA SEDE DA EMPRESA. ASSINATURA LEGÍVEL. POSSIBILIDADE. ART. 700 DO CPC. ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pela exegese do art. 700 do CPC, tem cabimento a ação monitória embasada em prova escrita da dívida desprovida de eficácia de título executivo, a fim de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. 2.
É hígida a ação monitória substanciada em nota fiscal porque comprova eficazmente a relação jurídica entre as empresas, sobretudo porque há prova da entrega da mercadoria no endereço da sede da apelante, com assinatura legível de recebimento na nota fiscal. 3. Assim, recai sobre a apelante o dever de refutar esse documento, trazendo elementos de que os produtos não foram entregues ou que a assinatura não era de seu preposto.
4. Tratando-se de matéria de ordem pública, altera-se os consectários legais somente em relação aos índices a serem aplicados – qual seja, correção monetária pelo INPC, desde do vencimento da dívida (art. 397, C.C), e juros de mora, a partir da citação pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 17/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015131-56.2018.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Isso porque, a entrega dos produtos em locais previamente designados, com recebimento atestado em documentos assinados, ainda que por terceiros ligados à empresa devedora, confere à cobrança legitimidade jurídica.

Além disso, inexiste nos autos qualquer demonstração de que os recebimentos foram realizados por pessoas estranhas à cadeia negocial.

Em verdade, a defesa não logrou êxito em afastar a presunção de autenticidade dos recibos, tampouco apresentou elementos que infirmassem a veracidade da documentação.

Ao revés, limita-se a imputar à recorrida a responsabilidade de demonstrar autorização formal dos terceiros que receberam os produtos, exigência que não se compatibiliza com o modelo processual da ação monitória, nem com a prática comercial usual.

Ademais, inviável a pretensão recursal de inverter o ônus da prova sem lastro fático-jurídico.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o inciso II do art. 373 do CPC impõe à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, a negativa genérica de recebimento não se mostra suficiente para infirmar a robustez documental apresentada.

Registre-se, também, que a alegação de que a recorrida não comprovou a entrega à
Premav
, com expressa autorização, desconsidera a existência de documentos com assinaturas, locais designados e protesto de títulos, além da relação entre as empresas envolvidas.

Sendo assim, o juízo de origem, com acerto, reconheceu que os documentos apresentados atendem aos requisitos do art. 700 do CPC e afastou, de forma fundamentada, a necessidade de produção de novas provas.

Além de destacar que a suposta inexistência de autorização para recebimento por terceiros deveria ter sido demonstrada pela devedora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o que não ocorreu.

Importante consignar, ainda, que não prospera o argumento de que a recorrida deveria ter incluído os terceiros recebedores no polo passivo da ação.

A responsabilidade pelo pagamento é da empresa contratante dos produtos, conforme se depreende das ordens de fornecimento.

O fato de as mercadorias terem sido entregues, a pedido da devedora, em locais distintos da sede, não exime de responsabilidade, especialmente quando comprovada a vinculação societária entre as empresas e inexistente prova de proibição ou contestação anterior.

Relevante observar que a prova apresentada pela recorrida fora suficiente para formar o convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A instrução probatória fora completa, a matéria corretamente apreciada e a sentença se apresenta em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade no
decisum
que justifique a reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.